Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-21.2018.8.11.0017
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002562-21.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLANDO MORA DE ARAUJO - CPF: 034.351.132-00 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JAQUELINE SOARES CARDOSO - CPF: 042.976.561-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MASSIONÍLIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, § 2o, IV DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CICATRIZ QUE NÃO ENSEJA POR SI SÓ DEFORMIDADE PERMANENTE – PRECEDENTES DO TJMT – MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 129, § 9o, DO CP –
REQUESTADA A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – VIABILIDADE – ACRÉSCIMO DE PENA DECORRENTE DE ALTERAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – CULPABILIDADE ACENTUADA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRECEDENTES DO STJ –
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 NO INTERVALO DE PENA PREVISTO PARA O TIPO PENAL
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A ocorrência de cicatriz, por si só, não pode ser considerada como deformidade permanente para fins de reconhecimento de lesão corporal gravíssima quando da análise dos elementos coligidos não for possível se constatar em qual aspecto houve limitação na vida da vítima ou mesmo nas suas atividades rotineiras.

2.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se
“a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher”
, bem como
“a valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que, desclassificando a inicial imputação por lesão corporal gravíssima atinente ao fato n. 01 da denúncia, condenou
Massionílio Pereira da Silva Junior
pela prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9o, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, após operacionalizada a detração.

Inconformado com a aludida desclassificação, o
Parquet
aduz a robustez dos elementos probatórios coligidos e a desnecessidade de exame pericial complementar, pleiteando, pois, a reforma do
decisum
, a fim de que seja o recorrido condenado pelo delito de lesão corporal gravíssima no que diz com o fato n. 01 descrito na exordial. Em viés subsidiário,
pugna pela exasperação
das penas-bases, a fim de sejam fixadas acima do mínimo legal.

As contrarrazões vieram aos autos rebatendo os argumentos da parte

adversa
.

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda o provimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Massionílio Pereira da Silva Junior
foi condenado pela prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9o, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, após operacionalizada a detração, por ter ofendido, por duas vezes, a integridade física de sua companheira
Jaqueline Soares Cardoso
.

Narra a denúncia que
“(...) por volta do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2018, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Jaqueline Soares Cardoso, sua companheira (...) ocasionando-lhe deformidade permanente (...) após ingerirem bebida alcoólica, a vítima e o imputado iniciaram uma discussão, culminado em este derrubar a ofendida no solo e pisar na sua face com a botina que calçava, causando-lhe um corte na parte esquerda, externa e internamente, que foi necessário aplicar vários pontos, resultando à vítima cicatriz permanente na face esquerda (...)”
(
FATO 01
, id. 35418954,
sic
).

Posteriormente,
“(...) no dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2018, por volta das 13h, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o imputado ofendeu a integridade corporal da vítima Jaqueline Soares Cardoso, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito/mapa topográfico de fls. 19/20 do IP (...) enquanto mais uma vez discutiam, desta feita porque o denunciado soube que a vítima planejava deixa-lo e já havia recebido as passagens enviadas por sua genitora, desferiu um tapa na face da ofendida, que voltou a abrir o ferimento causado dias antes, que havia sido suturado, além de desferir um soco na testa da vítima, causando-lhe um hematoma e morder o braço da ofendida (...)”

(
FATO 02
, id. 35418954,
sic
).

Inconformado com a desclassificação da conduta delitiva atinente ao fato n. 01 descrito na exordial, o
Parquet
aduz a robustez dos elementos probatórios coligidos e a desnecessidade de exame pericial complementar, pleiteando, pois, a reforma do
decisum
, a fim de que seja o recorrido condenado pelo delito de lesão corporal gravíssima. Em viés subsidiário,
pugna pela exasperação
das penas-bases, a fim de sejam fixadas acima do mínimo legal.

O apelo merece prosperar em parte.

Postas a salvo de indagações a autoria delitiva, vê-se que a materialidade se encontra inequívoca à vista do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 35418956), do Boletim de Ocorrência (id. 35418957, pp. 01-02), do Pedido de Providências Protetivas (id. 35418962, pp. 01-03), do Laudo de Exame de Corpo e Delito (id. 35418963, p. 03-05), da cópia do prontuário médico (id. 35418972, pp. 01-02) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à modalidade típica da lesão corporal atinente ao fato n. 01, depreende-se, da análise do Laudo de Exame de Corpo de Delito efetivado em 29.08.2018 com o prontuário médico datado de 22.08.2018 (ids. 35418963, p. 03-05 e 35418972, pp. 01-02), que a ofendida apresentou corte na parte esquerda superior da face, inexistindo, contudo, minúcias sobre a natureza da lesão pelo médico legista plantonista.

Em que pese a vítima
Jacqueline Soares Cardoso
não ter sido localizada para que fosse submetida a perícia médica complementar (id. 35427965, pp. 02), esclareceu em juízo sobre a agressão em estima:

“(...)
(instada a dizer se ficaram marcas da agressão) ficou, porque depois que ele pisou, que eu não gosto nem de lembrar disso, uma semana depois que era para tirar os pontos, ele me bateu de novo e aí foi e estourou os pontos de novo, aí não teve jeito mais, aí ficou esse (apontando para o local próximo a um dos olhos em que situada a lesão na face
), esse (apontando para a região da testa), os dentes quebrados (...)
(questionada se todas essas marcas se deram nessa agressão) não, na agressão essa aqui (região da testa) foi a primeira, essa aqui (apontando para os dentes) foi na fazenda, pisou também, quebrou três dentes meus, aí por último foi essa (região próxima aos olhos
) (...)
abriu (o ferimento), isso aqui ficou uma brechona, muito (saiu sangue), demais, aqui pegou foi 8 pontos, foi 5, 3 para o lado de dentro e 5 pelo lado de fora, teve que costurar por dentro também, senão ele caía, não colava direito
(...)
aí eu fui para o hospital, deu os pontos
(...)”
(mídia constante do id. 35427987,
sic
).

No ponto, conquanto possa se extrair do exame conjunto do
caput
e do § 3o do artigo 168 do Código de Processo Penal, que, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar que, caso faltante, poderá ser suprido pela prova testemunhal, é sabido que a subsistência de marca no rosto da vítima, como se verifica no presente caso, não induz, por si só, ao reconhecimento da forma qualificada insculpida no art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal consigna que
“não há como se reconhecer a qualificadora da deformidade permanente (art. 129, § 2o, IV do Código Penal), uma vez que não é possível extrair das provas contidas nestes autos em que, realmente, exatamente consistiu essa deformidade, por exemplo, em qual aspecto houve limitação na vida da vítima, ou mesmo nas suas atividades rotineiras.
A ocorrência de cicatriz ou de atrofia muscular, por si só, não podem ser considerados como deformidade permanente para fins de reconhecimento de lesão corporal gravíssima, sobretudo porque em crimes deste jaez, cabe à própria vítima demonstrar em que medida o dano à sua incolumidade física lhe traz incômodo, tristeza ou dissabores. E, nesse aspecto, inexistem provas no vertente álbum processual
”
(N.U 0003439-66.2010.8.11.0008, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

Ademais, como bem consignou o magistrado de origem,
“em contato pessoal com a vítima na audiência de instrução foi possível visualizar que a agressão sofrida lhe causou uma cicatriz no rosto de média monta, próxima ao olho (...) não é possível concluir com certeza e segurança que a lesão estética é permanente e não desaparecerá com o passar dos tempos (...)”
(id. 35427974,
sic
).

Nessa ordem de ideias, tem-se que desmerece reparos a desclassificação da conduta típica imputada no fato n. 01 da denúncia para aquela prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, nos moldes em que operacionalizada pelo magistrado de origem.

Lado outro, necessária a elevação da
reprimenda basilar na primeira fase dosimétrica
imposta ao apelado, em relação à prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9o, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Com relação às sanções basilares impostas a
Massionílio Pereira da Silva Junior
, vê-se que, em relação a ambos os delitos, o juízo singular veio tão só a negativar em 04 (quatro) meses o vetor judicial atinente aos maus antecedentes (art. 59 do Código Penal), dispondo da seguinte maneira:

“Culpabilidade: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: o acusado registra maus antecedentes, pois pesam contra si duas condenações definitivas (processos códigos n. 31085 e 37581 – Comarca de São Félix do Araguaia), que transitaram em julgado antes da prática do presente delito. Sendo assim, uma será utilizada nesta fase como circunstância judicial desfavorável (processos código 31085), e a outra para agravar a pena pela reincidência na fase seguinte (processo código 37581). Conduta Social: inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente. Motivo do Crime: não foi abordado e nem esclarecido. Circunstâncias do crime: as circunstâncias dos delitos são próprias do tipo. Consequências: inerentes ao tipo, nada a justificar a exasperação da pena, e; Comportamento da vítima: em nada contribuiu para os eventos delituosos.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e presente uma circunstância judicial desfavorável, é que fixo as penas-bases:

1)- Para o primeiro crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas - 7 (sete) meses de detenção;

2)- Para o segundo crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas – 7 (sete) meses de detenção;”
(id. 35427976,
sic
).

Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, tem-se que a culpabilidade do apelado deve ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta ostenta um maior reprovabilidade, na medida em que é possível se extrair dos relatos judiciais fornecidos pela ofendida e pela testemunha IPC
Junio Dias da Costa
,

além da constância e da intensidade dos episódios de violência doméstica – tendo a vítima já passado por atendimentos médicos anteriores –, que o réu atuava com acentuada agressividade, pois, encontrando-se ao solo a ofendida, pisava em sua face fazendo o uso de sapato encorpado, episódio que revela não só a agressão física, mas o robusto contexto ultrajante a que submetia sua companheira (mídias constantes do id. 35427987).

Por sua vez, as consequências do delito também se afiguram desfavoráveis, tendo em vista que o ferimento advindo das agressões sequenciais perpetradas pelo apelado causou dano estético à ofendida, consistente em uma cicatriz de média monta na parte esquerda superior da face após a realização de sutura com 08 (oito) pontos, conforme retrata trecho do depoimento da vítima acima reproduzido (mídia constante do id. 35427987).

Sob essa linha de cognição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se
“a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher”
, bem como
“a valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Assim, preservando-se a exasperação efetivada pelo magistrado de origem e acrescendo-se a negativação dos vetores supracitados – fração de 1/8 (um oitavo)
considerado o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima aplicável ao injusto –,
fixa-se a pena-base de cada delito em
01 (um) ano e 03 (três) meses
de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes e existindo a agravante da reincidência reconhecida pelo juízo de origem (art. 61, inciso I, do CP), acresce-se à fração de 1/6 (um sexto) em cada delito, restando as penas intermediárias em
01 (um) ano
,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira etapa, e, à conta do concurso material entre os delitos em estima (fatos 01 e 02), torna-se definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias de detenção
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público tão só para redimensionar a pena imposta a
Massionílio Pereira da Silva Junior
, fixando-a

em

02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias de detenção
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP), pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020